Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704563-58.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DAS ACADEMIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento n. 0700306-33.2022.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato das Academias do Distrito Federal, concedeu parcialmente “a tutela de urgência para DETERMINAR a suspensão da aplicação do art. 2o, inciso III, §2o e art. 3o da Lei Distrital n. 7.058/2022, relativamente às academias de ginásticas substituídas pelo sindicato autor na presente lide, até que o Distrito Federal promova a sua regulamentação, porquanto neste ponto a referida lei se me apresenta como uma ‘norma em branco’, sendo por definição aquela em que a conduta se mostra lacunosa e/ou incompleta, necessitando de integração”. Nas razões recursais, assinala, “em que pese a juntada na inicial de manifestações contrárias de órgãos da administração pública quanto à constitucionalidade das normas conspurcadas, verifica-se que se está diante de ato normativo votado e aprovado pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, motivos pelos quais incide, na espécie, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, a recomendar, a devida cautela no afastamento LIMINAR do ato normativo”. Defende possuir o Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre consumo, em conformidade com o art. 24, V, da CF/88. Assenta que “o fato de, na prática, a norma conspurcada vedar a cobrança de valores (‘taxa’ de personal), nos casos em que especifica, não viola a competência da União para legislar sobre a matéria, nem o direito de propriedade da forma como alegada na inicial. Fosse isso, qualquer intervenção do Estado no domínio econômico seria vedada, como as normas ambientais e urbanísticas”. Articula que a norma impugnada, ao permitir o acesso do profissional de educação física autônomo (personal trainer) às academias, sem custo extra aos consumidores, tem por objetivo evitar a prática da venda casada, consoante art. 39, I, do CDC, bem como evitar “explorar o trabalho dos profissionais contratados diretamente pelos consumidores”. Noticia estar tramitando no Congresso Nacional o Projeto de Lei 10.297/2018, também vedando “a cobrança em academias de ginástica e similares de valores adicionais de clientes/beneficiários ou profissionais de educação física autônomos (personal trainers), nas hipóteses que especifica”. Sustenta “que o pedido contido na inicial viola o disposto no artigo 39, inciso IV, do Código de Consumidor vez que implica em aumento injustificado do preço dos serviços prestados pelas academias, com nítido propósito de enriquecimento indevido (art. 884 do Código Civil)”. Acrescenta atuar o profissional de educação física tão somente orientando o consumidor na execução dos exercícios físicos, não se utilizando da academia como cliente. Assim, acredita estar “plenamente demonstrada a ausência de plausabilidade a autorizar o deferimento da tutela provisória e, deste modo, permitir a continuidade de cobrança de valores por parte das academias, seja diretamente do consumidor, seja do próprio profissional de saúde que simplesmente o acompanha na rotina de treinos”. Também, argumenta que a norma em debate “atua em benefício da redução dos custos com saúde e protege o consumidor, nada havendo nela que justifique decretação de inconstitucionalidade e, como tal, deve ser preservada em seus comandos, motivo pelo qual não ostenta o requisito da probabilidade do direito, conforme exige o artigo 300, do CPC”. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com respectivo provimento ao final, para, reformando a decisão agravada, indeferir o pedido de tutela antecipada. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esclarece-se, o Sindicato das Academias do Distrito Federal (SINDAC-DF) ajuizou obrigação de não fazer, com pedido liminar, contra o Distrito Federal (autos n. 0700306-33.2022.8.07.0018). Na petição inicial, inicialmente, anotou representar “a categoria econômica das empresas de cultura física e de esportes terrestres, aquáticos e aéreos, organizadas em forma de academias, estúdios e escolas de ginástica, musculação, danças, artes marciais, atividades aquáticas, yoga, tai-chi-chuam, pilates, tênis, futebol, natação e demais modalidades de atividades físicas, desportivas, com base territorial no Distrito Federal”. Disse que, “quando o personal contrata com a academia a disponibilização do espaço e equipamentos para ministrar suas aulas personalizadas, ele não se enquadra no conceito de consumidor final por explorar tal espaço para o exercício de sua profissão, auferindo, com isso, renda oriunda dos pagamentos realizados pelo consumidor final, o aluno”. Logo, “não havendo relação de consumo e sim uma relação civil, o personal e a academia firmam contratos de acordo com a liberdade e vontade de cada um, sem a aplicação e limitações das regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque nenhuma parte é hipossuficiente”. Diante da aludida relação de direito civil, o Distrito Federal, ao determinar, via Lei Distrital n. 7.058/2022, a possibilidade de uso da academia pelo personal treiner sem contraprestação, adentrou em competência legislativa privativa da União, conforme art. 22, I, da CF/88 (Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho). Apregoou que “o DF, sob o mesmo argumento de legislar sobre relação de consumo, invadiu competência privativa da União ao disciplinar regras de relações contratuais secundárias, diferentes da relação de consumo”. Em outra linha, afirmou que “nenhuma norma distrital pode regulamentar regras para o exercício da profissão ou mesmo condições para o exercício profissional, tal como feito pela legislação distrital, especialmente quando trata-se de profissão regulamentada”. Por conseguinte, também teria havido usurpação de competência por legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, da CF/88). Desse modo, padeceria a Lei Distrital n. 7.058/2022 do vício de inconstitucionalidade formal, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito do trabalho. Também, asseverou que a Lei Distrital n. 7.058/2022, “ao dispor sobre o livre acesso de ingresso de terceiros (personal) na propriedade privada (academia)”, viola o art. 5o, XXII, da CF/88, bem como o art. 1.228 do Código Civil, diante da suposta limitação ao direito de propriedade. Alega não poder o Distrito Federal “impor aos proprietários das academias a disponibilização obrigatória de seus estabelecimentos e equipamentos em favor dos personais”. Enunciou igual ofensa aos arts. 1o, IV e 170 da CF/88, pois, “quando se permite, por lei, o acesso de qualquer personal nas academias, viola a garantia constitucional da livre iniciativa ao interferir no direito das academias de permitir, ou não, a atuação de outros prestadores de serviço em suas dependências, fixando as regras que, para a própria academia, sejam razoáveis”. Complementou, “a lei distrital impede as academias de escolher com quem contratarão a disponibilização do espaço, os termos que ela será concedida, em que limite de horários ou utilização”. Mesmo considerando a hipótese de a Lei Distrital n. 7.058/2022 legislar sobre relação de consumo, pronunciou ser a competência do Distrito Federal suplementar, à luz do art. 24, V, § 2o, da CF/88. Consequentemente, não poderia inovar no mundo jurídico, o que teria ocorrido “ao atribui ao consumidor um direito potestativo de levar qualquer profissional de sua escolha aos estabelecimentos fornecedores”. Expôs que a Lei Distrital n. 7.058/2022, no art. 6o, conferiu poderes de fiscalização às entidades de fiscalização de regularidade profissional. No caso dos profissionais de educação física do Distrito Federal, seria o CREF7, vinculado ao CONFEF (Conselho Federal de Educação Física), regido pela Lei n. 9.696/1998, que não dispõe sobre a atividade fiscalizatória imprimida pela legislação distrital destacada. À vista disso, também haveria usurpação de competência privativa da União, nos termos do art. 37, XIX, da CF/88. Idêntica inconstitucionalidade seria verificável por violação ao art. 170, IV, da CF/88, sob a justificativa de que, “quando a lei cria condições privilegiadas para o exercício da atividade por tais profissionais, viola, por mais esse motivo, a livre concorrência”, princípio constitucional da ordem econômica. Sublinhou que, durante o processo legislativo, vários órgãos do Distrito Federal opinaram pelo veto do PL 2.132/2021, que originou a Lei Distrital n. 7.058/2022, por vício de inconstitucionalidade, quais sejam: Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal (Procon-DF), Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Casa Civil do Distrito Federal. Ao final, requereu: (...) b) o deferimento do pedido de tutela de urgência para eximir as academias filiadas ao SINDAC-DF do cumprimento do Art. 2o, inciso III, e §2o, assim como o Art. 3o, todos da lei distrital 7.058/2022, dando-lhes autonomia de contratar com os personais, inclusive impedindo o acesso daqueles que não cumprirem as regras estabelecidas, ou mesmo deixando de admitir os personais externos; c) Ainda liminarmente, e determinar que o Distrito Federal, por seus órgãos fiscalizadores, não aplique qualquer sanção que tenha por fundamento a Lei 7.058/2022, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ato; d) Seja o Réu citado para, caso queira, apresentar defesa no prazo legal; e) Sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes, especialmente para condenar o Distrito Federal na obrigação de não fazer, para eximir as academias filiadas ao SINDAC-DF do cumprimento do Art. 2o, inciso III, e §2o, assim como o Art. 3o, todos da lei distrital 7.058/2022, dando-lhes autonomia de contratar com os personais, inclusive impedindo o acesso daqueles que não cumprirem as regras estabelecidas, ou mesmo deixando de admitir os personais externos; f) Seja julgado procedente, ainda, o impedimento do Distrito Federal, por seus órgãos fiscalizadores, aplicar qualquer sanção que tenha por fundamento a Lei 7.058/2022, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por ato; Em decisão ao ID 113479687 (autos de origem), o Juízo a quo determinou a intimação do Distrito Federal, em caráter de urgência, para se manifestar no prazo de 72h acerca do pedido liminar. Suspende, em cautela, a obrigatoriedade da Lei Distrital n. 7.058/2022, “no que diz respeito aos substituídos na presente ação, até a apreciação da medida liminar, que se dará após a oitiva do Distrito Federal”. Também, determinou que a parte autora comprovasse a ausência de capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Manifestação do Distrito Federal ao ID 114023994 (autos de origem), alegando os mesmos argumentos do agravo de instrumento. Em nova decisão (ID 114041039 – autos de origem), foi determinada a intimação do Ministério Público para manifestação em 72h. Em parecer ao ID 114627004 (autos de origem), o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento da tutela de urgência, por não vislumbrar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão ao ID 114677000 (autos de origem) deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada, adotando o seguinte dispositivo: Assim, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR a suspensão da aplicação do art. 2o, inciso III, §2o e art. 3o da Lei Distrital n. 7.058/2022, relativamente às academias de ginásticas substituídas pelo sindicato autor na presente lide, até que o Distrito Federal promova a sua regulamentação, porquanto neste ponto a referida lei se me apresenta como uma “norma em branco”, sendo por definição aquela em que a conduta se mostra lacunosa e/ou incompleta, necessitando de integração. Por fim, a liminar (tutela de urgência) ora deferida parcialmente, não esgota o objeto da ação na dicção do art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92, porquanto não foi declarada a inconstitucionalidade da lei, matéria que será dirimida quando da sentença de mérito, como acima predito. Acrescenta-se ter o Juízo de origem determinado a retificação da classe processual para ação coletiva, bem como anotado a possibilidade do controle de constitucionalidade na via difusa em ação coletiva. Feita essa digressão, passa-se à específica análise do recurso. Inicialmente, sobreleva salientar se tratar de uma demanda de natureza coletiva, como bem consignado pelo douto Juízo de origem. Inclusive, com determinação de retificação da classe processual na distribuição. A despeito de alguma dúvida terminológica entre ação coletiva e ação civil pública, em termos práticos, para a presente decisão, esse aspecto não se mostra relevante, notadamente porque ilustres doutrinadores não vislumbram distinção ou as diferenciam tão somente pelo caráter subjetivo, ou seja, quem pode ajuizá-las. Nesse sentido, pertinente a pesquisa de Marcos de Araújo Cavalcanti[1], Procurador do Distrito Federal, Mestre em Direito Processual Civil (PUC-SP) e Doutorando em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC-SP: Em pesquisa doutrinária, foi possível identificar cinco correntes distintas sobre a questão: a) a primeira defende que a expressão "ação coletiva" constitui-se em gênero que abrange todas as demandas que tenham por objeto a tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Para essa corrente, são espécies de ações coletivas: a ação civil pública, o mandado de segurança coletivo, a ação popular, a ação de improbidade administrativa, o mandado de injunção coletivo, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental etc. Compartilham dessa posição o professor Sérgio Shimura e Pedro Lenza; b) a segunda corrente entende que não é possível considerar a "ação coletiva" como um gênero do qual a "ação civil pública" seja uma das espécies. De acordo com esse entendimento, as expressões mencionadas são sinônimas e não há qualquer utilidade prática na divisão terminológica. Em que pese a existência de sinonímia, essa doutrina prefere a utilização do termo "ação coletiva" em detrimento da expressão "ação civil pública", porque a primeira revela o tipo de direito (o coletivo) que se pretende tutelar por meio da demanda. Integram essa corrente José Marcelo Menezes Vigliar e Ada Pellegrini Grinover; c) a terceira posição doutrinária, embora também conclua que as referidas denominações são sinônimas e que não existe qualquer diferença, tampouco utilidade prática na divisão terminológica, prefere utilizar a expressão "ação civil pública", por ser aquela empregada em vários textos legais e na Constituição da República, mostrando-se consolidada na jurisprudência e na doutrina especializada. Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso5 e Pedro da Silva Dinamarco; d) a quarta corrente entende existirem duas ações distintas, escolhendo por denominar de "ação civil pública" a demanda ajuizada pelo Ministério Público e de "ação coletiva" aquela proposta pelos demais colegitimados. O critério de distinção proposto por essa corrente é puramente subjetivo, ou seja, considera a qualidade da parte legitimada para agir. Dentre os que adotam essa posição, destaca-se Hugo Nigro Mazzilli; Partindo dessa premissa, de inexistência de distinção relevante para a presente demanda entre ação coletiva e ação civil pública, recorre-se ao escólio de Humberto Theodoro Júnior[2], que interpreta restritivamente a possibilidade de declarar nulidade de ato normativo abstrato via ação civil pública, precipuamente diante da possiblidade de equipará-la, indevidamente, às ações de constitucionalidade do controle abstrato, ad litteris: Assiste-se, nos dias atuais, a uma proliferação de ACPs, ajuizadas pelo MP sob alegação de proteção de interesses difusos, onde se verifica o seu total distanciamento dos regramentos jurídicos. Um desses abusos que se tem constatado é o frequente manejo da ACP como instrumento paralelo de declaração de inconstitucionalidade de atos normativos. Ou nos termos do constatado por ARNOLDO WALD, "em várias oportunidades, a ACP tem sido utilizada como verdadeiro substituto da ação direta de inconstitucionalidade, com a diferença de ser a competência para o seu julgamento do juiz singular e não do STF, como manda a CF". É certo que, no direito brasileiro, o controle de constitucionalidade das lei e atos normativos frente à CF pode se fazer através de dois mecanismos: a) o controle concreto, no qual todo magistrado, no exercício da atividade jurisdicional, está autorizado a reconhecer a inconstitucionalidade da lei. Nesta hipótese, a declaração produz seus efeitos apenas inter partes, isto é, entre aqueles que figuraram como partes no processo b) o controle abstrato, relegado apenas ao STF cujo pronunciamento tem eficácia erga omnes para todo o território nacional. Justamente por isso tem restrita as hipóteses de seu cabimento e daqueles que são legitimados à sua propositura. Pode-se dizer que o controle abstrato de constitucionalidade tem caráter excepcional: "O controle de constitucionalidade in abstracto (principalmente em países como o nosso, se admite sem restrições o incidenter tantum) é de natureza excepcional, e só se permite nos casos expressamente previstos pelo própria CF, como consectário, aliás, do princípio da harmonia e independência dos Poderes do Estado". A CF de 1988, por sua vez, somente prevê como instrumento de veiculação de pretensão de controle abstrato de constitucionalidade as seguintes medidas judiciais: a) Ação Direta de Inconstitucionalidade b) Ação Declaratória de Constitucionalidade e, mais recentemente c) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Observa-se, pois, que a ACP não está arrolada entre as ações adequadas ao controle de constitucionalidade. Muito menos não se confere a qualquer membro do MP a legitimidade para a arguição de inconstitucionalidade com eficácia erga omnes, mas apenas ao Procurador Geral de Justiça (art. 103, CF). Deste modo, a ação civil pública jamais pode ter por objeto pretensão de declaração de nulidade de diploma normativo por vício de inconstitucionalidade. (...) Destarte é que, se destinando a ACP intentada à declaração de nulidade de ato normativo por vício de inconstitucionalidade, caracterizada estará a manifesta carência de ação, a impor a sua pronta extinção por impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir. A ordem jurídica, não admite, em abstrato, o uso da ação civil para o fim de que seja deduzida pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade de norma. A via adequada a tanto será a ação direta de inconstitucionalidade. Daí o acerto da decisão do STJ no sentido de que "identificada a intenção contida na ACP de ver declarada a inconstitucionalidade de dispositivo do Código Tributário do Estado de Goiás" acertado "o acórdão a quo que extinguiu o processo por impropriedade da via eleita". Não desborda desse entendimento o Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, no seu Curso de Direito Constitucional[3], in verbis: Por causa das características da ação civil pública, seria lícito indagar sobre sua adequação para o controle de constitucionalidade das leis na modalidade de controle incidental ou concreto. Em outros termos, seria possível que o juiz, ao apreciar pedido formulado em ação civil pública, afastasse topicamente a incidência ou a aplicação de dada norma federal ou estadual em face da Constituição Federal? Qual seria a eficácia dessa decisão? (...) Já o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que essa espécie de controle genérico da constitucionalidade das leis constituiria atividade política de determinadas Cortes realça a impossibilidade de utilização da ação civil pública com esse objetivo. Ainda que se pudesse acrescentar algum outro desiderato adicional a uma ação civil pública destinada a afastar a incidência de dada norma infraconstitucional, é certo que o seu objetivo precípuo haveria de ser a impugnação direta e frontal da legitimidade de ato normativo. Não se trataria de discussão sobre aplicação de lei a caso concreto, porque de caso concreto não se cuida. Pelo contrário, a própria parte autora ou requerente legitima-se não em razão da necessidade de proteção de interesse específico, mas exatamente de interesse genérico amplíssimo, de interesse público. Ter-se-ia, pois, uma decisão (direta) sobre a legitimidade da norma. (...) Admitida a utilização da ação civil pública como instrumento adequado de controle de constitucionalidade, tem-se ipso jure a outorga à jurisdição ordinária de primeiro grau de poderes que a Constituição não assegura sequer ao Supremo Tribunal Federal. É que, como visto, a decisão sobre a constitucionalidade de lei proferida pela Excelsa Corte no caso concreto tem, inevitavelmente, eficácia inter partes. É certo, ademais, que, ainda que se desenvolvam esforços no sentido de formular pretensão diversa, toda vez que na ação civil pública ficar evidente que a medida ou providência que se pretende questionar é a própria lei o ato normativo, restará inequívoco que se trata mesmo é de impugnação direita de lei. Nessas condições, para que não se chegue a um resultado que subverta todo o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, tem-se de admitir a completa inidoneidade da ação civil pública como instrumento de controle de constitucionalidade, seja porque ela acabaria por instaurar um controle direto e abstrato no plano da jurisdição de primeiro grau, seja porque a decisão haveria de ter, necessariamente, eficácia transcendente das partes formais. No caso dos autos, em princípio, não se vislumbra a hipótese de caso concreto, ante a inexistência de narrativa nesse sentido, na petição inicial. Inclusive, o próprio Juízo de origem, na decisão agravada, consignou “que a Lei em questão não foi regulamentada”, ressaindo-se sua ausência de aplicação. Nesse quadro, sem embargo de pareceres de alguns órgãos da Administração Pública do Distrito Federal pelo veto total ou parcial do PL 2.132/2021, que originou a Lei Distrital n. 7.058/2022, por vício de inconstitucionalidade formal, registra-se vigorar no ordenamento jurídico pátrio a presunção de constitucionalidade das leis, sendo necessário patente incompatibilidade com o texto constitucional para sua suspensão em caráter liminar, demonstrada pela via processual adequada, o que não se vislumbra neste momento processual. Afigura-se prudente, pois, aguardar o julgamento colegiado, quando será analisada com a devida percuciência a adequação da presente ação coletiva para eventual afastamento da norma distrital acoimada de inconstitucional, sem descuidar, ainda, do regramento do enunciado da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal[4] e dos entendimentos exarados na Rcl 29550AgR[5] e na Rcl 8848AgR[6], na hipótese de exame, em caráter liminar, da constitucionalidade do aludido diploma normativo. Comungando dessa concepção, no sentido de se exigir precaução na análise de ação coletiva/ação civil pública para a declaração de inconstitucionalidade de lei, sob pena de possível desobediência às regras do controle abstrato de constitucionalidade, destacam-se os lúcidos precedentes do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE NOVAÇÃO E ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 11.051/2004. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 31 DA LEI 11.051/2004. EFICÁCIA ERGA OMNES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 988133 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) EMENTA Reclamação constitucional - Ação Civil Pública – Lei no 9.688/98 – Cargo de censor federal - Normas de efeitos concretos – Declaração de inconstitucionalidade – Pleito principal na Ação Civil Pública – Contorno de ação direta de inconstitucionalidade – Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal – Reclamação julgada procedente. 1. A ação civil pública em tela tem por objeto a Lei no 9.688/98, que teve sua inconstitucionalidade arguida perante esta Suprema Corte, nos autos da ADI no 2.980/DF, tendo o pleito sido rejeitado por se tratar de normas de efeitos concretos já exauridos. 2. A Lei no 9.688/98 foi editada com o fim de imprimir eficácia à norma do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal de 1988, após provocação por esta Suprema Corte (ADI no 889/DF), norma essa que versa, especificamente, sobre o aproveitamento dos ocupantes do extinto cargo de censor federal em outras carreiras. 3. O pleito de inconstitucionalidade deduzido pelo autor da ação civil pública atinge todo o escopo que inspirou a edição da referida lei, traduzindo-se em pedido principal da demanda, não se podendo falar, portanto, que se cuida de mero efeito incidental do que restou então postulado. 4. Voto vencido: a ação civil pública tem como pedido principal a pretensão de nulidade de atos de enquadramento de servidores públicos. A declaração de inconstitucionalidade da lei em que se embasa o ato que se pretende anular constitui fundamento jurídico do pedido, portanto, a causa petendi, motivo pelo qual não há falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Reclamação julgada procedente, por maioria. (Rcl 1503, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2011, DJe-029 DIVULG 09-02-2012 PUBLIC 10-02-2012 EMENT VOL-02644-01 PP-00001) EMENTA Constitucional e Processual Civil. Reclamação constitucional. Contribuição para custeio de iluminação pública. Ação civil pública. Contorno de ação direta de inconstitucionalidade. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação julgada procedente. 1. A pretensão deduzida nos autos da ação civil pública se destina a dissimular o controle abstrato de constitucionalidade da Emenda Constitucional no 39/2002, que incluiu o art. 149-A na Constituição Federal de 1988, instituindo a competência tributária dos municípios e do Distrito Federal para a cobrança de contribuição de custeio do serviço de iluminação pública. 2. Os municípios e o Distrito Federal, ao instituírem a contribuição de iluminação pública e preverem a sua cobrança na fatura de energia elétrica, atuam a partir do disposto no art. 149-A da Constituição Federal, cuja declaração de inconstitucionalidade no processo in abstrato teria como consequência lógica a inconstitucionalidade por arrastamento de leis locais que instituíram o tributo, retirando do ordenamento jurídico o fundamento constitucional e legal da exação tributária em comento. 3. Reclamação julgada procedente. (Rcl 2353, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014) Desse modo, com a devida vênia ao Juízo de origem, não está configurada a probabilidade do direito invocado pelo Sindicato das Academias do Distrito Federal nos autos da ação coletiva n. 0700306-33.2022.8.07.0018. De outro norte, também não se identifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, justamente porque não regulamentada a Lei Distrital n. 7.058/2022, como dito anteriormente. Em princípio, trata-se de insurgência abstrata contra a norma distrital submetida ao Poder Judiciário. Complementando, sobre esse requisito, assim se manifestou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no parecer preliminar, ao ID 114627004 (autos de origem): 10) Na hipótese, ademais dos argumentos apresentados pelo Distrito Federal em sua manifestação de ID 114023994, com os quais se busca afastar a existência da probabilidade do direito alegada na inicial, não se vislumbra que a dilação instrutória necessária para melhor instrução do feito possa resultar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E isso porque, como se constata do teor da Lei no 7.058/2022, em seu art. 7o, a sua entrada em vigar se deu com a respectiva publicação, que se deu em 06.01.2022, não se tendo notícia nos autos de que a existência da exigência ora impugnada tenha provocado o tumulto alegado pelo Sindicato Autor, não se constatando a ocorrência uma urgência extrema, que exija dispensa de uma tramitação processual mínima para obtenção. (...) 11.2) Sem embargo, em vista da exiguidade do prazo deferido na decisão de ID 114041039, manifesta-se pelo indeferimento da tutela de urgência pleiteada, visto que, conforme acima exposto, não se encontra presente o requisito, necessário para antecipação da tutela de urgência, consistente no perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sublinha-se, também, que o Juízo de origem, em decisão ao ID 113479687 (autos de origem), determinou que a parte autora comprovasse a ausência de capacidade financeira para o pagamento das despesas processuais, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Isso ainda não ocorreu e não foi apreciada o pedido de gratuidade de justiça. Ademais, não houve o recolhimento das custas iniciais, o que revela irregularidade processual a ser sanada. Assim, os fundamentos acima esposados afastam o reconhecimento dos pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apontados na petição inicial da ação coletiva, circunstância apta a recomendar o deferimento do efeito suspensivo postulado. Anota-se, por pertinente, que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, consoante afirmado alhures, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CAVALCANTI, Marcos Araújo. A questão terminológica: “ação civil pública” ou “ação coletiva”?. Revista Dialética de Direito Processual Civil n. 132, p. 76-87. [2] THEODORO JÚNIOR, HUMBERTO. Algumas Observações Sobre a Ação Civil Pública e Outras Ações Coletivas. &lt; http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RDC_09_139.pdf &gt; Acesso em 15/2/2022. [3] MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12a. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 1.243/1.244. [4] Súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. [5] Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante no 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante no 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 29550 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018) [6] AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO CAUTELAR MONOCRÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 9.452/2009 E CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO AOS RECURSOS ORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Decisão proferida em sede cautelar: desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário estabelecida no art. 97 da Constituição da República. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 8848 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 30-11-2011 PUBLIC 01-12-2011)